Tribunal: TJES
Processo: 0000116-11.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000116-11.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DONATELE TURISMO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou improcedente a Ação Sub-rogatória de Ressarcimento de Indenização, ajuizada em face de DONATELE TURISMO LTDA - EPP, buscando o ressarcimento de indenização paga a segurado, sob o argumento de que a Apelada permaneceu como proprietária formal do caminhão envolvido no sinistro perante o DETRAN na data do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de registro da transferência de propriedade de veículo automotor no órgão competente (DETRAN) é suficiente para impor a responsabilidade civil objetiva ao antigo proprietário registrado por danos causados em acidente, mesmo quando demonstrada a alienação do bem mediante tradição em momento anterior ao sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil estabelece, em seu art. 1.267, que a transferência da propriedade de bens móveis, como veículos, opera-se com a tradição do bem, sendo a posse e o domínio fático o cerne dessa transmissão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que a responsabilidade civil por danos causados em acidentes de trânsito não pode ser imposta unicamente com base no registro administrativo de propriedade, se houver prova inequívoca de sua alienação.

A responsabilidade civil por danos em acidentes de trânsito deve recair sobre aquele que detinha o controle fático e o poder de uso do veículo na data do evento danoso, e não sobre o antigo proprietário que apenas deixou de comunicar a venda.

A ausência de registro da transferência do veículo no DETRAN não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado, conforme a Súmula nº 132 do STJ.

A alegação de omissão em comunicar a venda ao órgão de trânsito diz respeito a uma infração administrativa (art. 134 do CTB), a qual não se confunde com a responsabilidade civil perante terceiros.

No caso, a prova produzida nos autos demonstra, de forma uníssona e robusta, que o caminhão foi alienado e houve a tradição pela Ré em 2012, antes do sinistro ocorrido em fevereiro de 2015, o que afasta o nexo causal e a responsabilidade da proprietária registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

A ausência de registro da transferência de veículo no órgão de trânsito não implica a responsabilidade civil do antigo proprietário por danos resultantes de acidente que envolva o veículo alienado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 37 e art. 134; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00024473220158080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES,que, em sede de Ação Sub-rogatória de Ressarcimento de Indenização, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a Ré/Apelada,
DONATELE TURISMO LTDA - EPP
, havia comprovado a tradição do veículo antes do sinistro, afastando sua responsabilidade civil.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
ser indiscutível a atribuição de responsabilidade à Apelada, uma vez que esta permaneceu como a proprietária formal do caminhão (placa MPZ-2912) junto ao DETRAN na data do sinistro;
(ii)
a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a alienação do bem e, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados a terceiros, reformando-se a sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento de R$ 13.343,00.

Na origem, denota-se que a apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, na condição de seguradora sub-rogada, ajuizou Ação de Regresso em face de
DONATELE TURISMO LTDA - EPP
, pleiteando o ressarcimento da quantia de
R$ 13.343,00
(treze mil, trezentos e quarenta e três reais), despendida para indenizar seu segurado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 11 de fevereiro de 2015, supostamente causado pela queda de material de obra oriundo de um caminhão que se encontrava em nome da Ré/Apelada perante o órgão de trânsito.

Após a devida instrução, o MM. Juiz
a quo
julgou
improcedente a pretensão
, sob o fundamento de que, embora a preliminar de ilegitimidade passiva tenha sido rechaçada, a prova produzida nos autos demonstrou que a Ré havia alienado o caminhão envolvido no sinistro em 2012, antes dos fatos, operando-se a tradição do bem móvel para terceiros (Augusto César de Matos e, subsequentemente, Olival Gomes), o que afasta a responsabilidade do proprietário registral.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência de registro da transferência de propriedade de veículo automotor no órgão competente (DETRAN) é suficiente para impor a responsabilidade civil objetiva ao antigo proprietário registrado por danos causados em acidente, mesmo quando demonstrada a alienação do bem mediante tradição em momento anterior ao sinistro.

Pois bem.

Conforme orientação sufragada, o Código Civil, em seu art. 1.267, dispõe que a transferência da propriedade de bens móveis, caso dos veículos, opera-se com a tradição. A posse e o domínio fático do bem são, portanto, o cerne da transmissão de bens móveis.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por danos causados em acidentes de trânsito não pode ser imposta unicamente com base no registro administrativo de propriedade, se houver prova inequívoca de sua alienação.

A compreensão jurisprudencial daquela Corte Superior estabelece que a responsabilidade deve recair sobre aquele que detinha o controle fático e o poder de uso do veículo na data do evento danoso, e não sobre o antigo proprietário que apenas deixou de comunicar a venda. Tal exegese culminou na edição da Súmula nº 132, que preconiza:

"A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE . BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELABORADO POR AGENTE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA TRADIÇÃO. COISA MÓVEL . ARTIGO 1226 DO CCB. SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1) São pressupostos da responsabilidade objetiva a violação de um dever jurídico mediante ação voluntária, o dolo ou a culpa, o dano e a respectiva relação de causalidade. 2) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. (artigo 37 do CTB) 3) Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. 4) A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado . Súmula 132 do STJ. 5) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00024473220158080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que a Apelante funda seu pleito exclusivamente no fato de o caminhão (placa MPZ-2912) envolvido no sinistro ainda figurar no cadastro do DETRAN em nome da Apelada.

Contudo, a prova oral produzida nos autos, em especial os depoimentos de Augusto César de Matos e Olival Gomes (fl. 248 e fls. 274/275), é uníssona e robusta ao atestar que o caminhão foi alienado pela Ré em 2012, e estava sendo utilizado pelo Sr. Olival Gomes na data do acidente (fevereiro de 2015).

A prova testemunhal, não desconstituída, corrobora a tese de fato impeditivo do direito da Autora, na medida em que demonstra o rompimento do nexo causal entre a conduta da Ré e o dano sofrido pelo segurado. A Apelada, portanto, desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a alegação de que a Apelada seria responsável apenas por sua omissão em comunicar a venda ao órgão de trânsito diz respeito a uma infração administrativa (art. 134 do CTB), a qual não se confunde com a responsabilidade civil perante terceiros.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se o antigo proprietário não detém mais a posse ou a direção do bem, não pode ser responsabilizado por ato ilícito praticado pelo novo adquirente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o arcabouço probatório dos autos demonstra, com clareza, que a Apelada não era a responsável pela custódia ou uso do veículo na época do sinistro, estando a decisão recorrida em perfeita consonância com a Súmula 132 do STJ e a jurisprudência desta Corte.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento), totalizando a condenação honorária final em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)